Tribunal: TJPA
Processo: 0814719-16.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814719-16.2021.8.14.0401

APELANTE: MARIANA WRIGHT CASTRO

APELADO: BERTINO LOBATO DE MIRANDA CASTRO FILHO, BRENO LOBATO DE MIRANDA CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETITVAS. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI JURIS E PERICULUM IN MORA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A concessão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha pressupõe a demonstração do
fumus boni iuris
representado pela autoria e materialidade do ato praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o
periculum in mora
, o qual resta consubstanciado na urgência da concessão da medida, a fim de proteger a mulher de nova prática delitiva a fim de resguardar sua integridade.

2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0814719-16.2021.8.14.0401

AGRAVANTE: M.W.C.

AGRAVADO: B.L.D.M.C.F.

AGRAVADO: B.L.D.M.C.

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 13976767), interposto por M.W.C. contra a decisão monocrática, sob o ID n. 13836832, de minha lavra, em que conheci e neguei provimento ao recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. RECURSO DESPROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XI, “D”, DO RITJE/PA.

A concessão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha pressupõe a demonstração do
fumus boni iuris
representado pela autoria e materialidade do ato praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o
periculum in mora
, o qual resta consubstanciado na urgência da concessão da medida, a fim de proteger a mulher de nova prática delitiva a fim de resguardar sua integridade.

In casu,
ultrapassado lapso temporal e considerando precipuamente que tramitam processos onde consta sentença favorável à recorrente, verifica-se que inexiste, neste momento, demonstração de necessidade que autorize o deferimento de novas medidas protetivas.

Desprovimento do recurso de Apelação, monocraticamente, com fulcro no art. 932, do CPC c/c art.133, XI, “d”, do Regimento Interno.”

Em suas razões, sob o ID n. 13976767, a agravante alegou, em síntese, que os litigantes são irmãos e que, após o falecimento do genitor, ajuizaram, em setembro/2020, Ação de Inventário e Partilha, Processo nº 0847980-15.2020.814.0301, em trâmite perante a 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

E que, observando várias irregularidades no que tange à partilha da herança, passou a questionar os agravados quanto ao seu direito e, por não obter repostas, ajuizou a Ação de Prestação de Contas nº 0851222-79.2020.814.0301, em trâmite perante a 8ª Vara Cível de Belém.

Arguiu que, após o ajuizamento da ação de cobrança a violência verbal, emocional e psicológica se intensificaram e a recorrente teve que buscar amparo na Lei Maria da Penha.

Seguiu alegando que, até a presente data, a recorrente sofre com violência doméstica patrimonial perpetrada pelos recorridos e que, conforme Boletim de Ocorrência registrado em abril/2023, os recorridos permanecem descumprindo liminar deferida no âmbito cível para que os agravados entregassem 1/3 dos gados que estão na Fazenda Ilha Nova.

Assim, arguiu que a medida protetiva de proibição de celebração de novos contratos é adequada e necessária, pelo que requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões apresentados sob o Id. 14262265.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que até a presente data sofre com violência patrimonial perpetrada pelos recorridos e que, consoante Boletim de Ocorrência registrado em abril/2023, os agravados permanecem descumprindo decisão judicial que determina que os agravados entreguem 1/3 dos gados que estão na Fazenda Ilha Nova para a recorrida.

Antecipo que a irresignação não merece prosperar.

Com efeito, ao expor as razões de decidir apresentei os seguintes fundamentos quanto à inexistência de demonstração dos requisitos que autorizassem o deferimento de novas medidas protetivas, mormente diante da tramitação de processos em que há, inclusive, sentença favorável à recorrente,
in verbis:

“(...)

Primeiramente, registro que a concessão das medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha pressupõe a demonstração do fumus boni iuris representado pela autoria e materialidade do ato pratico com violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como o periculum in mora, o qual resta consubstanciado na urgência da concessão da medida, a fim de proteger a mulher de nova prática delitiva a fim de resguardar sua integridade.

Ademais, as medidas protetivas devem observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade a fim de que seja evitada a imposição de medidas gravosas quando a análise do caso indicar a prescindibilidade da medida.

Neste sentido, decisão do Superior Tribunal de Justiça:

‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL SEM INDICIAMENTO DO RECORRENTE. REVOGAÇÃO.1.
Esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins"
(AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019).2. Na hipótese, foram deferidas medidas protetivas em outubro de 2021, pelo prazo de seis meses. Ao término, as medidas foram prorrogadas por mais 6 meses, destacando-se que a ofendida "deu à luz um filho, ingressou com ação de investigação de paternidade contra o Paciente, e este registrou Ocorrências Policiais contra a Ofendida e sua Procuradora".3. Constata-se que, apesar de as medidas protetivas terem sido devidamente fundamentadas, ocorreu a conclusão do inquérito policial sem indiciamento do recorrente. Dessa forma, indevida a manutenção das medidas protetivas fixadas.4. Recurso provido.’ (RHC n. 159.303/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 6/10/2022.)

Pois bem, no caso em análise os fatos que ensejaram a demanda ocorreram em 24/09/2021, ocasião em que a requerente reportou à autoridade policial alegando, em síntese, que os recorridos ingressaram no Poder Judiciário com Ação de Inventário dos bens deixados pelo genitor das partes sem lhe comunicar e que, após tais fatos, iniciaram violências e ameaças de não entregar a contabilidade patrimonial dos bens da família. Aduziu, ainda, que foi vítima de ofensas morais.

O pedido foi analisada pelo magistrado que deferiu medidas protetivas em desfavor dos apelados, quais sejam, a proibição de se aproximar da ofendida a uma distância mínima de 300 (trezentos)metros; proibição de manter contato com a ofendida e seus familiares, por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar locais a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida, especialmente a residência da requerente e a proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial.

Ao longo do feito foi informado pelos recorridos que as partes discutem a divisão do condomínio das fazendas através da Ação de Divisão de Condomínio ajuizada sob o nº 0846911-11.2021.814.0301, precedida de Ação de Exigir Contas nº 0851222-79.2020.814.0301 e que tramita, ainda, a Ação de Inventário nº 0847980-15.2020.8.14.0301.

E, ainda, informaram decisão proferida nos autos da Ação de Divisão de Condomínio nº 0846911-11.2021.814.0301 que autorizou a apelante a comercializar 1/3 do rebanho bovino existente nas fazendas em que as partes são condôminas.

Ademais, em consulta à Ação de Exigir Contas (Processo nº 0851222-79.2020.8.14.0301) proposta pela recorrente verificou-se no sistema processual eletrônico a prolação de sentença, em 19/04/2022, julgando procedente a ação, condenando o recorrido B.L.D M.C. a prestar contas de todos os valores recebidos pela Fazenda Ilha Nova no período de 2014 a 2021, bem como formas de pagamento, lucros e qualquer movimentação de renda que forem recebidas.

Assim, ultrapassado lapso temporal e considerando precipuamente que tramitam os processos acima onde inclusive consta sentença favorável à recorrente, verifica-se que inexiste, neste momento, demonstração de necessidade que autorize o deferimento de novas medidas protetivas.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

‘EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO. DECADÊNCIA E CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA, ATUALIDADE E NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Preliminar de decadência. As medidas protetivas de urgência no âmbito da Lei Maria da Penha têm caráter autônomo e não dependem da existência de inquérito policial ou ação penal, razão pela qual eventual decadência do direito de apurar judicialmente o crime de ameaça não obsta o deferimento de medidas protetivas de urgência em favor da apelante. Preliminar de decadência rejeitada. 2. É notória a importância da Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, como forma de coibir a violência doméstica vivenciada em inúmeros lares brasileiros. A
Medida Protetiva de Urgência, nesse sentido, atua como garantia necessária à proteção das vítimas, sendo mantida, contudo, apenas enquanto perdurada a situação de risco, bem como quando demonstrada sua necessidade. 3. De acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o deferimento das medidas protetivas está condicionado à demonstração de sua efetiva necessidade, preventividade, provisoriedade e proporcionalidade
. 4. Como os fatos que deram ensejo ao pedido de imposição das medidas protetivas de urgência ocorreram em 2020, não constando nos autos quaisquer notícias de fatos novos e/ou procedimentos relacionados às partes que coloquem em risco a segurança da apelante, inexistem razões que justifiquem a imposição de medidas protetivas de urgência nesse momento. 5. Recurso improvido para manter a sentença que indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas de urgência.’ (TJ-ES - APR: 00209956520208080024, Relator: HELIMAR PINTO, Data de Julgamento: 11/05/2022, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/05/2022)

‘EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - NATUREZA CAUTELAR - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO OU AÇÃO PENAL CORRESPONDENTE - EXTENSO LAPSO TEMPORAL. - As medidas protetivas previstas no art. 22 da Lei 11.340/06 têm natureza cautelar, somente se justificando se houver urgência, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade, não podendo ser atribuído a tais medidas caráter definitivo e desvinculado de ação principal -
Verificado que o fato ensejador da concessão das medidas protetivas foi praticado há mais de um ano e ausentes informações sobre novo conflito entre as partes, impõe-se a revogação das medidas.

(TJ-MG - APR: 10686200044317001 Teófilo Otôni, Relator: Marcos Flávio Lucas Padula, Data de Julgamento: 08/02/2022, Câmaras Criminais / 5ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/02/2022)

Deste modo, a sentença proferida pelo juízo de origem deve ser mantida na íntegra, considerando que não restaram demonstradas a urgência e necessidade da imposição das medidas protetivas requeridas.”

Ademais, compulsando os autos do processo nº 0846911-11.2021.8.14.0301 (Ação de Divisão de Condomínio) verifica-se que os recorridos apresentaram proposta de acordo sob o Id. 95643260 e a recorrente apresentou contraproposta sob o Id. 97809097, em petição datada de 31 de julho de 2023, corroborando, assim, a ausência de urgência e necessidade de imposição de medidas protetivas.

Deste modo, vislumbro que as razões apresentadas no recurso não são suficientes para a reforma da decisão monocrática ora combatida, pois, devidamente fundamentada em sintonia ao entendimento deste Egrégio Tribunal.

Como se vê, o agravo interno não pode prosperar pelos próprios fundamentos contidos na decisão combatida. Logo, não merece reparo o
decisum
agravado, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), 13 de setembro de 2023.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 13/09/2023